Tribunal: TJSP
Processo: 2220044-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação revisional de contrato, cumulada com restituição de valores - Tutela provisória indeferida - Revisão parcial - Impossibilidade, por ora, de modificação de variações anteriores ao período vigente - Reajuste aplicado ao contrato por sinistralidade no exercício de 2.023 que, prima facie, se mostra abusivo - Montante de 34,90%, que pode, por ora, colocar em risco a manutenção da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação revisional de contrato, cumulada com restituição de valores - Tutela provisória indeferida - Revisão parcial - Impossibilidade, por ora, de modificação de variações anteriores ao período vigente - Reajuste aplicado ao contrato por sinistralidade no exercício de 2.023 que, prima facie, se mostra abusivo - Montante de 34,90%, que pode, por ora, colocar em risco a manutenção da avença cabendo, por ora, a incidência do reajuste anual autorizado pela ANS para os contratos individuais - Recurso provido em parte.